Tribunal: TJPA
Processo: 0800403-44.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800403-44.2020.8.14.0009

APELANTE: JOANA DARC MIRANDA DA SILVA, BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, JOANA DARC MIRANDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, havia afastado a condenação por danos morais e determinado a devolução simples de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário de consumidora idosa e de baixa renda.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

a) A configuração de dano moral
in re ipsa
em virtude de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria) de pessoa idosa e hipervulnerável.
b) A aplicabilidade da restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) para cobranças realizadas antes de 30/03/2021, e a necessidade de comprovação de má-fé da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os descontos indevidos efetuados em parcos proventos de aposentadoria de consumidor idoso ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral, pois atentam contra a dignidade e a subsistência do indivíduo, violando a confiança na relação contratual bancária e gerando sentimentos de angústia e impotência.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento sem causa. No caso, majorou-se o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Para as cobranças indevidas ocorridas antes de 30/03/2021, a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor depende da comprovação da má-fé do credor, conforme tese com modulação de efeitos firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676.608/RS). Não demonstrada a má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer na forma simples.

IV. DISPOSITIVO: Agravo interno conhecido e parcialmente provido, em juízo de retratação, para reformar em parte a decisão monocrática e restabelecer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, majorando o valor de R$3.000,00 para R$5.000,00.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA:

·

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 1.021.

·

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

·

Superior Tribunal de Justiça (STJ), EAREsp 676.608/RS.

A
C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em dar parcial provimento ao presente recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sessão Ordinária realizada em 17/08/2025 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Belém/PA,
17
de agosto de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

JOANA DARC MIRANDA DA SILVA
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão monocrática (Id. 18279242) proferida pela então relatora, que conheceu de ambos os recursos de apelação e, no mérito, negou provimento ao recurso da ora agravante e deu parcial provimento ao recurso de
BANCO BRADESCO S.A
, para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a condenação em danos morais e determinando que a devolução dos valores descontados indevidamente ocorra na forma simples.

Em suas razões (Id. 18631978)
, a agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática. Reitera a tese de que a instituição financeira agiu com manifesta má-fé, o que justificaria a restituição em dobro do indébito, e que a situação vivenciada ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, especialmente por se tratar de descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa e de baixa renda. Pugna, ao final, pela reforma da decisão, a fim de que a sentença de primeiro grau seja integralmente restabelecida.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 21836623)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de

admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e gratuito, preenchendo os pressupostos processuais de admissibilidade.

Ausentes preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que a agravante logrou parcial êxito em seu mister. Exceto em relação ao capítulo que trata dos danos morais, limita-se a reiterar os argumentos já vencidos na apelação, valendo-se, ademais, de uma tática argumentativa que merece ser rechaçada: a tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentar qualquer fato ou fundamento novo.

No que tange à repetição do indébito
, a decisão agravada (Id. 18279242, pág. 6) aplicou corretamente o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676608/RS, que modulou os efeitos da tese sobre a devolução em dobro. Para cobranças indevidas ocorridas antes da publicação do referido acórdão (30/03/2021), como no caso dos autos, a restituição em dobro depende da comprovação de má-fé do credor, o que não foi demonstrado pela parte autora. A agravante, em seu recurso, apenas reitera sua convicção sobre a existência de má-fé, mas não apresenta elemento novo que infirme a conclusão do julgado, configurando mero inconformismo.

Quanto aos danos morais
, refluí para acompanhar a divergência aberta pela eminente desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, no sentido de reconhecer a ocorrência de violação dos direitos da personalidade da parte autora/apelada/agravante,
pois é inconteste a quebra da confiança esperada e imprescindível à relação contratual bancária, despertando sensação de impotência, inferioridade e angústia que ultrapassam o mero dissabor, considerando a ocorrência de descontos em parcos proventos de aposentadoria, fato que representa sérios riscos à própria subsistência do consumidor idoso, portanto, hipervulnerável.

Outrossim,
inexistindo critérios determinados e fixos para a
quantificação
do
dano moral,
há de se ter senso de parcimônia, sob pena de se patrocinar enriquecimento sem causa a uma das partes frente ao consequente empobrecimento da outra, atendendo às peculiaridades do caso concreto e nunca olvidando que a sua fixação tem o desiderato de compensar abalos psíquicos inestimáveis monetariamente.

Forte nessas premissas e compulsando os autos, vislumbro que o quanto fixado na origem é consentâneo com os padrões de razoabilidade e proporcionalidade nos casos como os da espécie, devendo ser fixado em R$5.000,00, valor este sugerido pelo desembargador Leonardo de Noronha Tavares, que foi acompanhado no ponto.

À vista do exposto, exercendo o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso, apenas para reformar a decisão agravada, no sentido de manter a condenação em dano moral realizada pelo juízo de origem, no entanto, majorando o respectivo valor de R$3.000,00 para R$5.000,00.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 22/08/2025